Tribunal: TJSP
Processo: 2288421-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/02/2026

Data de publicação:

06/03/2026

Ementa:
AGRAVO INTERNO (Artigo 253 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Insurgência contra decisão coelgiada que não conheceu o recurso de agravo de instrumento. Interposição contra decisão que extinguiu o feito. Inadequação da via recursal eleita, uma vez que o recurso cabível que é apelação. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO (Artigo 253 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Insurgência contra decisão coelgiada que não conheceu o recurso de agravo de instrumento. Interposição contra decisão que extinguiu o feito. Inadequação da via recursal eleita, uma vez que o recurso cabível que é apelação. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Recurso não provido.